Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há constrangimento ilegal a ser reconhecido pela via do habeas corpus se devidamente fundamentada a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor da suposta vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e à luz dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006.
2. Ordem denegada.